Tribunal: TJDFT
Processo: 0733857-49.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
CIVIL. OPERAÇÕES BANCÁRIAS SUPOSTAMENTE REALIZADAS SEM AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA (“PIX”). DANOS MATERIAIS. VALORES NÃO RESTITUÍDOS PELO BANCO. NÃO DEMONSTRADOS OS INDÍCIOS DE FRAUDE OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APOSIÇÃO DE SENHA (PESSOAL E INTRANSFERÍVEL) PARA CONCLUIR A OPERAÇÃO. NÃO COMPROVADA A QUEBRA DE PADRÃO USUAL DE CONSUMO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) em 23.10.2022, a conta do requerente na rede social “Instagram” teria sido invadida, e os supostos fraudadores estariam a praticar “golpe” denominado “pix fácil”, consistente em publicar “stories” com a promessa de que, após a realização de uma transferência bancária, a pessoa receberia imediatamente uma quantia muito maior na conta dela; b) aduz que os golpistas teriam logrado êxito em acessar também o aplicativo da instituição financeira do requerente, e teriam realizado transferências bancárias de R$ 664,00 e de R$ 500,00; c) o reembolso não foi autorizado pela requerida, diante da alegada inexistência de fraude; d) ação ajuizada pelo demandante à reparação dos danos materiais e extrapatrimoniais alegadamente sofridos; e) recurso inominado do requerente contra sentença de improcedência dos pedidos.
2. Rejeitadas as preliminares: a) de cerceamento de defesa suscitada pela recorrente, pois a não realização de audiência de instrução (oitiva de testemunhas) não configura cerceamento do direito de defesa, nem afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente em ações dessa natureza, em que as provas objetivas são aptas a embasar o julgamento seguro. Ademais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.099/1995, artigos 5o e 33); b) de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade) suscitada em contrarrazões, porquanto o recurso impugna expressamente os fundamentos da sentença.
3. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 (artigo 14, “caput” e § 3o, incisos I e II).
4. Sustenta o requerente a ocorrência de fortuito interno nos serviços bancários, pois não houve por parte da instituição financeira a proteção dos seus dados bancários, de modo a possibilitar a transferência, via “pix”, sem seu consentimento, em favor de terceiros.
5. De fato, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça prevê a responsabilidade civil objetiva das instituições na ocorrência de fato do serviço, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. No entanto, a responsabilização objetiva não pode ocorrer de maneira indiscriminada, sem a comprovação, no caso concreto, de falha na prestação de serviços do banco.
6. Ademais, o reconhecimento da responsabilidade civil e a consequente condenação por danos patrimoniais e extrapatrimoniais devem decorrer de efeito direto e imediato da prática de ilícito (Código Civil, artigos 186 e 927), de forma que o dever reparatório resulta caracterizado caso sejam demonstrados o dano, o nexo causal e a conduta ilícita.
7. No caso concreto, a partir da narrativa e das provas produzidas, não há indicativo da ocorrência de fraude ou da prática de ato ilícito ou da ocorrência de falha na prestação de serviços por parte do banco.
8. As operações bancárias via “pix” são confirmadas mediante aposição de senha, de uso pessoal e intransferível, além de terem sido concluídas mediante a utilização de aparelho celular cadastrado pelo próprio requerente, em 08.8.2022, no banco de dados da instituição financeira (Xiaomi M2102J20SG; e número de série 131516450921225215703495134791856244551) (id 48082550, p. 8 a 12), de forma que não socorre a afirmação da parte demandante de que não houve a sua autorização para as transações.
9. No particular, como bem pontuado em sentença, “percebe-se que não foi anexado ao processo qualquer registro de perda ou furto do aparelho celular utilizado pelo cliente em suas operações bancárias, como, por exemplo um boletim de ocorrência”. Acresce que o recorrente não comprovou, de forma inequívoca, a ocorrência de efetiva quebra de seu perfil de consumo, a qual poderia, em tese, justificar a pretendida recomposição dos danos materiais supostamente sofridos.
10. Ademais, independentemente do alegado prejuízo suportado pelo requerente, não há mínima comprovação de que teria ocorrido falha nos serviços de segurança de informações da instituição financeira (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I), de forma que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46).
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.